Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-22.2015.8.11.0093
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000620-22.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MADEIREIRA 500 ANOS LTDA - ME - CNPJ: 03.793.299/0001-77 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

2. Recurso não acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000620-22.2015.8.11.0093

EMBARGANTE: JARDELINO DENARDIN

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeito Infringente, opostos por JARDELINO DENARDIN em face do v. acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante, para negar provimento à exceção de pré-executividade.

O Embargante alega vício de omissão, sustentando que este e. Tribunal de Justiça não manifestou sobre a indicação do elemento de prova que modifica e extingue o direito do autor e a omissão do juízo a quo quanto a este fato. Ressalta a ocorrência de omissão diante da alegada violação ao devido processo legal e do pedido de reconhecimento de julgamento
citra petita.
Requer, ao final, sejam recebidos os Embargos de Declaração a fim de que supra as omissões apontadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento dos embargos. (ID. 137638159)

É o relatório.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se, originariamente, de Embargos à Execução opostos por JARDELINO DENARDIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob argumento de que o crédito vindicado foi objeto de termo de ajustamento de conduta.

O juízo
a quo
negou o acolhimento e fundamentou no sentido de que o TAC firmado estava relacionado com processo administrativo diferente do que originou a CDA objeto do Embargo à Execução.

Em grau de apelação a sentença foi mantida.

Nas razões postas para justificar o manejo dos embargos declaratórios, evidencia-se a pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, haja vista que o acórdão não incorreu em quaisquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à indicação do elemento de prova que modifica e extingue o direito do autor não prospera, pois o acórdão analisou exaustivamente o argumento apresentado pelo Embargante, restando no voto que:

“(...) O Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC – n° 7738/2011, corresponde à infração ambiental protocolada sob o n° 458102/2010, referente à recomposição das áreas de preservação permanente degradada, equivalente a 5,3293ha.

Por outro lado, o objeto da execução fiscal em exame, é o Auto de Infração n° 44755/2004, que originou a Certidão de Dívida

Ativa n° 20113326, referente a infração ambiental, que consistia em degradação em área de reserva legal.

Assim, tem-se de maneira inequívoca, que o TAC firmado entre as partes, não faz referencia ao crédito exequendo, razão pela qual o presente Apelo não merece ser acolhido, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.” (id. 134390196 – Pág 5)

Assim, observa-se pela própria natureza repetitiva das alegações, que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“(...)
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado
. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve qualquer vício no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022